Tribunal: TJES
Processo: 0002016-77.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (TJES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

II.
In casu,
o Recorrido logrou êxito em comprovar que
as despesas médicas apresentadas aos autos, às págs. 97/105, encontram-se relacionadas aos danos sofridos no seu pé esquerdo em razão do acidente trânsito, sendo imperioso destacar que o receituário médico de pág. 99 é expresso ao informar que o paciente é
“vítima de acidente de moto, evoluindo com fratura de hálux D e celulite em pé D”,
bem como que as Notas Fiscais de prestação de serviços médicos às págs. 100/105 foram emitidas em datas próximas ao acidente sofrido, em período correspondente ao tratamento médico.

III.
Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente
“a restituir ao requerente a quantia de R$ 2.415,24 (dois mil quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), referentes aos gastos médicos comprovados”.

IV.
Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002016-77.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 0002016-77.2019.8.08.0028

Recorrente: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Recorrido: Sebastião Rodrigues de Azevedo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 219/225) em razão da
SENTENÇA
(págs. 211/213), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE IÚNA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
ajuizada por
SEBASTIÃO RODRIGUES DE AZEVEDO

em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial, para
“condenar a parte requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 2.415,24 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), referente aos gastos médicos comprovados, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês”,
condenando, ainda, a Seguradora Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e apenas se relaciona ao tratamento exclusivo em virtude dele”,
sendo que,
“no caso dos autos, os recibos juntados não se prestam a comprovar, detalhadamente, as despesas oriundas do eventual tratamento”;
II)
“não há comprovação de causa e efeito dos gastos”.

Acerca da matéria debatida nos autos, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que, “
no se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
” (
TJES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022).

In casu,
o Recorrido logrou êxito em comprovar que
as despesas médicas apresentadas aos autos, às págs. 97/105, encontram-se relacionadas aos danos sofridos no seu pé esquerdo em razão do acidente trânsito, sendo imperioso destacar que o receituário médico de pág. 99 é expresso ao informar que
o paciente é
“vítima de acidente de moto, evoluindo com fratura de hálux D e celulite em pé D”
,
bem como que
as Notas Fiscais de prestação de serviços médicos às págs. 100/105 foram emitidas em datas próximas ao acidente sofrido, em período correspondente ao tratamento médico
.

Neste sentido, já decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
em caso semelhante ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.”
(
TJ-ES
- AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

II -
In casu,
as despesas médicas apresentadas aos autos encontram-se relacionadas ao infortúnio do Autor, além de existir receituário médico. Ademais, existem fármacos, notadamente os destinados ao combate à dor, que são vendidos sem receita médica, circunstância que possibilita a sua aquisição e subsequente pedido de indenização, porquanto demonstrado que estão relacionados aos danos do sinistro.

III -
A data do desembolso é o termo inicial da correção monetária para os casos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), não sendo adequada a sua fixação na data do sinistro. Precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como sendo o termo inicial da correção monetária da indenização dos valores a serem restituídos ao Autor.

V -
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES,
AC - 0002049-96.2015.8.08.0032;
Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
; Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA; Data de Julgamento: 24.11.2022; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente
“a restituir ao requerente a quantia de R$ 2.415,24 (dois mil quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), referentes aos gastos médicos comprovados”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.